Tribunal: TJDFT
Processo: 0736326-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736326-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEY PIMENTA AGRAVADO: REDE CASARAO CONSTRUCOES IMOBILIARIAIS LTDA, OSMAR CARVALHO CORREIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WANDERLEY PIMENTA, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação da PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0711897-88.2023.8.07.0007, indeferiu pedido da parte autora referente à gratuidade de justiça e determinou a comprovação de recolhimento das custas, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões, o Agravante alega ter ajuizado a demanda de indenização no Juízo de origem em razão de ter experimentado dano material e moral ao ser vítima de tortura, estupro e espancamento cruel, perpetrados por seu patrão da época dos fatos, com colaboração do sogro desse, e de outro funcionário da empresa. Afirma não ter condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme consta da declaração de pobreza. Requer que seja deferido os efeitos ativo e suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, e conceder os benefícios da gratuidade da justiça, determinando o prosseguimento do feito sem recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, requer o provimento ao presente Recurso de Agravo de Instrumento para, confirmando a decisão liminar, reformar a referida decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista o objeto do recurso. De acordo com o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 995 do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, em sede de cognição sumária, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O documento acostado aos presentes autos pelo agravante, na petição de ID 50782986, comprova a situação do autor como cadastrado e Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o qual indica renda de até R$105,00 por pessoa, inferior, portanto, ao teto de 5 (cinco) salários-mínimos fixado pela Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Tal elemento, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (art. 99, § 3o, CPC), evidencia a probabilidade do direito invocado, atinente à gratuidade de justiça, pois corrobora com a alegação de impossibilidade de o requerente arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Nesse sentido, transcreve a seguinte jurisprudência: [...] PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. RENDA MENSAL. DESEMPREGADA. MONTANTE INEXPRESSIVO. HIPOSSUFICIÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PESSOALMENTE. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA (CPC, ART. 99, § 3o). PERDURAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRIVILEGIAÇÃO DO PROCESSO COMO INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO DO DIREITO E ALCANCE DA JUSTIÇA. AGRAVO PROVIDO. 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada em decorrência da simples circunstância de aparentar condição social superior à grande maioria da população brasileira, à medida que não traduz a certeza de que se trata de pessoa economicamente privilegiada, precipuamente quando se encontra a postulante em situação de desemprego. 3. Sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada pela parte e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercício do direito subjetivo público que a assiste de invocar a tutela jurisdicional, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara ao aviar a ação que ajuizara, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1701315, 07042730920238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, demonstrada, a princípio, a impossibilidade de o agravante reclamar a tutela jurisdicional sem a gratuidade de justiça, verifica-se a presença de risco de dano ao direito de apreciação da matéria em contexto pelo Poder Judiciário. Cabimento do recebimento do recurso no efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão recorrida para o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. Contudo, inviável, neste momento processual, a concessão da gratuidade de justiça. Antes da concessão da gratuidade de justiça, mostra-se prudente oportunizar às partes agravadas a demonstração da situação financeira do agravante; e, ainda, a aguardar a manifestação do Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, com fulcro no art. 1.019, I c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC, para suspender a determinação de recolhimento das custas até o julgamento final deste agravo de instrumento. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intimem-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para facultar a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legal; bem como da documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator